Tribunal: STF
Processo: HC 238352
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 881.933/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA GARANITA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (CERCA DE 10KG DE MACONHA). RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, especialmente em razão da expressiva quantidade de droga apreendida na ocasião do flagrante - aproximadamente 10kg de maconha.



    3. Além disso, ressaltou-se a necessidade da custódia para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    4. A propósito, segundo o STF ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).



    5. Apesar de indicar as páginas erradas na ação penal originária, o decreto preventivo mencionou o risco de reiteração delitiva - fundamento idônea para justificar a segregação. Desse modo, o detalhamento efetuado pelo Tribunal a quo - indicando as páginas corretas nas quais se encontram os antecedentes do paciente e especificando o processo ao qual ele responde - não configura inovação nos fundamentos, mas mero robustecimento da decisão prévia.



    6. ‘Não há nulidade em acórdão no qual a Corte estadual trouxe maiores detalhes à motivação já contida na decisão primeva sem, contudo, inovar na Fundamentação’ (HC n. 315.516/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016).



    7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    9. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 5, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta, em síntese, que:



    “[...] não está comprovada a periculosidade suficiente do paciente que gere a necessidade do cárcere antecipado.



    Para além de decretar a prisão preventiva com base em pressupostos genéricos e abstratos, o magistrado de piso não conseguiu demonstrar, satisfatoriamente, a insuficiência de medidas menos gravosas que a preventiva.



    Obtempere-se que o fato imputado não foge do ordinário para casos que tais: suposta ocorrência de tráfico de drogas, com prisão levada a cabo pela polícia militar, em via pública comum.



    Considerando, ademais, que o delito não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, mostra-se suficiente e proporcional a aplicação de uma ou mais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois adequadas para proteger o bem jurídico tutelado, mas de forma menos gravosa, não se suprimindo, de modo absoluto, a liberdade do paciente.



    Não se olvide, ainda a primariedade e endereço fixo no distrito da culpa, condições pessoais favoráveis do paciente.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Ainda, salienta que:



    “A quantidade de entorpecentes apreendida não foi utilizada pela magistrada de origem para fundamentar a ordem de prisão preventiva, contudo as instâncias precedentes se valeram de tal elemento para manter o cárcere antecipado.



    [...]



    Ora, não é possível que, em sede de habeas corpus, remédio constitucional cujo escopo é a tutela da liberdade de locomoção, exista inovação de fundamentos em desfavor do paciente.



    De toda sorte, é necessário dizer que a quantidade de entorpecentes leva em conta apenas a gravidade abstrata do delito, não sendo argumento suficiente a amparar um decreto de prisão preventiva.” (doc. eletrônico 1, pp. 5-6).



    Ao final, requer, “liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente tenha o benefício da liberdade provisória concedido, confirmando-se a ordem ao final.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    “Em que pese os esforços argumentativos da defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, a prisão preventiva do agravante foi decretada pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 19/20):



    A par disso, e também corroborando o acerto da tipificação dada, destaque-se a quantidade de entorpecente (mais de nove quilos). Assim, não sendo hipótese de relaxamento, é o caso de prisão preventiva como solicitado pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial.



    (...)



    Na hipótese, não só consta que o custodiado autorizou a entrada dos policiais na casa, como igualmente consta que antes de indicar a existência de droga na residência, ao tentar fugir se desvencilhou de uma sacola na qual parte do entorpecente apreendido foi encontrado. Assim, de rigor a conversão do flagrante em preventiva. De fato, ninguém desconhece os graves problemas sociais que vêm sendo provocados pelo comércio ilícito de entorpecentes. A par disso, os antecedentes (fls. 101 e seguintes) bem revelam a intimidade desse custodiado com o mundo do crime, Assim, vê-se que sua prisão é indispensável – no mínimo - para a manutenção da ordem pública.



    Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 16):



    A elevadíssima quantidade de entorpecente apreendida, aproximadamente 10kg de maconha, as circunstâncias da apreensão revelam que a conduta não é esporádica o paciente está sendo processado pelo crime de tráfico de entorpecentes, conforme se depreende das certidões de fls. 66/69 dos autos de origem processo nº 1500437-15.2021.8.26.0621) e que está envolvido na disseminação de droga, atividade ilícita e nociva que deve ser eficazmente combatida, sendo lícito afirmar que a rápida soltura coloca em risco a garantia da segurança social, a regular instrução penal e a aplicação da lei penal, em razão da possibilidade de fuga, estimulando, por consequência, a criminalidade.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, especialmente em razão da expressiva quantidade de droga apreendida na ocasião do flagrante - aproximadamente 10kg de maconha.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC n. 138.574-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    Nesse mesmo sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que ‘são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente’ (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).



    Além disso, ressaltou-se a necessidade da custódia para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    A propósito, segundo o STF ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).



    Na mesma linha, ‘como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (RHC n. 156.048/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022).



    Nesse ponto, cumpre registrar que, apesar de indicar as páginas erradas na ação penal originária, o decreto preventivo mencionou o risco de reiteração delitiva - fundamento idônea para justificar a segregação. Desse modo, o detalhamento efetuado pelo Tribunal a quo - indicando as páginas corretas nas quais se encontram os antecedentes do paciente e especificando o processo ao qual ele responde - não configura inovação nos fundamentos, mas mero robustecimento da decisão prévia.



    De fato, ‘Não há nulidade em acórdão no qual a Corte estadual trouxe maiores detalhes à motivação já contida na decisão primeva sem, contudo, inovar na Fundamentação’ (HC n. 315.516/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016).



    Por todas essas razões, entendo que a prisão preventiva da paciente está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    [...]



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Nesse sentido, ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça.” (doc. eletrônico 5, pp. 3-8). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/11/2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022).



    “[...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia.” (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/12/2019).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada.” (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7/11/2016).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/9/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito.



    Com essa perspectiva, cito os seguintes julgados:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/3/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 198.750 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/4/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] III – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. VI – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. [...] VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 206.147 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/10/2021).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada.” (HC 140.733/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. DJe de 22/5/2017).



    Por fim, afasto a alegação de que teria havido reforço de fundamentação por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, conforme já mencionado pelo STJ, desde o decreto de prisão preventiva originário, foi mencionada quantidade de droga apreendida. A propósito, veja-se o seguinte trecho do Termo de Audiência de Custódia realizada pelo Juízo de primeiro grau:



    “[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva, ressaltando-se a juntada de laudo de constatação provisória da droga (houve a apreensão de maconha). Além disso, igualmente houve a apreensão de balança de precisão. De outro lado, existem indícios de autoria, conforme se extrai do teor dos depoimentos já colhidos. A par disso, e também corroborando o acerto da tipificação dada, destaque-se a quantidade de entorpecente (mais de nove quilos). Assim, não sendo hipótese de relaxamento, é o caso de prisão preventiva como solicitado pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial. [...].” (doc. eletrônico 7, p. 2; grifei). 



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Com efeito, não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator